Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1008737-94.2020.8.11.0000
Recorrente: Bom Jesus Agropecuária Ltda.
Recorrido: Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bom Jesus Agropecuária Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 48829464):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA DE SEIS MESES – MORA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
Os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência envolvendo a manutenção do contrato de arrendamento não foram suficientemente preenchidos, de forma que a decisão recorrida deve ser mantida”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1008737-94.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, j. 1o/07/2020, p. 06/07/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 71398954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Bom Jesus Agropecuária Ltda., mantendo, assim, a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1008737-94.2020.8.11.0000, aviado em desfavor de Jotta Participações e Empreendimentos Ltda., que indeferiu a tutela recursal por ausência de verossimilhança de suas alegações, haja vista a existência de litígio entre as partes em relação à rescisão do contrato.
A parte recorrente alega violação aos artigos 300 e 1.015, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de conexão entre as ações renovatória e de rescisão contratual.
Recurso tempestivo (id 76617996) e preparado (id 76649465).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 77032957.
Contrarrazões no id 80178497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão proferida em caráter liminar (Súmula 735 STF).
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte ora recorrente, e ratificou a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requestado no agravo de instrumento, por ausência de verossimilhança de suas alegações, haja vista a existência de litígio entre as partes em relação à rescisão do contrato.
Neste caso, a decisão é provisória, pois a apreciação do mérito do agravo de instrumento ainda está pendente de julgamento, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos, aos artigos 300 e 1.015 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.